Tribunal: TJMMG
Processo: 2000063-27.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000063-27.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 12/06/2025 Publicação: 02/07/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA COMETIDA POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DE CRIMES DESSA NATUREZA – FIXADA A COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR – NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA ORIGINÁRIA, PARA PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA PELO JUIZ SINGULAR – SENTENÇA DECLARADA PARCIALMENTE NULA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em declarar parcialmente nula a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para prolação de nova sentença, somente em relação ao crime de violência arbitrária (art. 322 do CP), desta vez pelo juízo singular. Em relação ao crime capitulado no art. 209 do CPM, deixou de analisar as razões de apelo, neste momento, uma vez que serão examinadas quando do retorno dos autos. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão do juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente a denúncia, absolvendo os policiais militares 3º Sgt PM Lucas Becker Teixeira e Cb Fagner da Silva Ferreira, das sanções previstas nos arts. 209, §1° (lesão corporal grave), do Código Penal Militar, e 322 (violência arbitrária) do Código Penal, conforme a r. sentença constante do evento 157. Narra a denúncia (Evento n. 1 dos autos originários): [...] FATO 1 Em 08 de julho de 2023, por volta das 23h50min, na oficina de veículos localizada na Avenida Funchal Garcia, nº 172, bairro Bela Vista, em Leopoldina/MG, os denunciados, CB PM Fagner da Silva Ferreira e 3º SGT PM Lucas Becker Teixeira, agindo dolosamente, cientes da ilicitude TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 e da reprovabilidade das suas condutas, ofenderam a integridade corporal da vítima Carlos Henrique Vital de Oliveira, causando-lhe diversas lesões pelo corpo, inclusive lesão cortocontusa em região occipital da cabeça e fratura do osso ulna, que resultaram na sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias. FATO 2 Nas mesmas circunstâncias de tempo e local já indicadas, os denunciados CB PM Fagner da Silva Ferreira e 3º SGT PM Lucas Becker Teixeira, agindo dolosamente, cientes da ilicitude e da reprovabilidade das suas condutas, praticaram violência no exercício de função, ou a pretexto de exercê-la. Conforme apurado, no dia dos fatos, por volta das 23h50min, a vítima se dirigiu até a sua oficina junto ao seu irmão José Magno para procurarem a sua chave de casa, pois havia esquecido naquele local. Chegando na oficina, a vítima forçou o portão para que o seu irmão entrasse e pegasse a chave. Enquanto seu irmão procurava, Carlos Henrique ficou do lado de fora informando onde a chave estaria. Durante esse tempo, os policiais militares Fagner da Silva Ferreira e Lucas Becker Teixeira foram informados por um casal que um homem estaria forçando um portão na Avenida Funchal Garcia. Nesse contexto, os policiais se dirigiram para o local com o farol da viatura apagado e, ao se depararam com a vítima, em frente ao portão da oficina, se apossaram cada um com um bastão de madeira e desferiram sucessivos golpes pelo corpo de Carlos Henrique, acertando-o nas pernas, nas laterais do tronco, na cabeça, entre outros locais indicados pelas fotografias e filmagens anexadas aos autos. Mesmo após a vítima informar que a oficina era de sua propriedade e o seu irmão José Magno gritar de dentro dela, dizendo que ninguém estava furtando e que a oficina era de seu irmão Carlos Henrique, os policiais continuaram com os golpes contra a vítima, que chegou a cair no chão com muita dor e com sangramentos. Durante as agressões, a vítima pedia para que os militares parassem com os golpes, mas eles apenas diziam “Parar? Parar?”. Nesse tempo, a irmã de Carlos Henrique chegou no local e o visualizou caído no chão ensanguentado e perguntou o que estava acontecendo, pedindo para que seu irmão fosse imediatamente encaminhado para o hospital. Em primeiro momento, os policiais recusaram o acompanhamento da irmã de Carlos Henrique na viatura até o hospital, mas, com insistência, a deixaram acompanhá-lo. Ao chegarem no hospital, a vítima foi medicada, passou por raio x e ficou internada até por volta das 15hrs. Segundo consta do prontuário médico e do exame de corpo de delito indireto acostados aos autos, Carlos Eduardo apresentou lesão corto contusa em região occipital da cabeça e fratura do osso ulna, sendo necessário passar por procedimentos cirúrgicos devido a fratura que sofreu no braço esquerdo. Além disso, constam anexadas nos autos as imagens e filmagens das diversas lesões causadas na vítima, nas quais é possível verificar melhor a sua extensão e a desproporcionalidade da conduta arbitrária tomada pelos agentes durante o exercício da atividade policial, que, a propósito, estavam em um número maior e se utilizaram de um bastão de madeira para aplicar os sucessivos golpes violentos contra a vítima. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em decorrência das inúmeras agressões sofridas, Carlos Eduardo se encontra incapacitado para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e vem recebendo auxílio do INSS em razão da incapacidade para o trabalho. Isso posto, os denunciados Fagner da Silva Ferreira e Lucas Becker Teixeira violaram as normas criminais proibitivas subjacentes aos art. 209, §1º do Código Penal Militar e art. 322 do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer que, após o devido processo legal, em que ouvidas as pessoas abaixo arroladas e os denunciados, sejam estes condenados nas penas cabíveis, seguindose o rito previsto nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal Militar. Requer, outrossim, que na sentença condenatória seja fixado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração (art. 109, inciso I, do Código Penal Militar), considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, cuja prova será feita durante a instrução processual. [...] A denúncia foi recebida em 31/01/2024 (evento 2). Os acusados foram regularmente citados, conforme se nota dos eventos 6, MANDCITACAO3 e 6, MANDCITACAO5. O douto magistrado de primeiro grau rejeitou a absolvição sumária dos acusados (evento 15- DEC1). De acordo com os autos correlatos, na audiência designada para o dia 8 de maio de 2024, foi ouvido o ofendido Carlos Henrique Vital de Oliveira (evento 43, VÍDEO3). Em seguida, na mesma audiência, foram ouvidas as testemunhas do Ministério Público, Kíscila Stéfani Siqueira da Silva (evento 43, VÍDEO5), José Magno Vital de Oliveira (evento 43, VÍDEO4) e Márcia Aparecida Vital de Oliveira (evento 43, VÍDEO6). Já na audiência do dia 19 de junho de 2024, foi realizado o interrogatório dos acusados (evento 73). Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público pugnou pela juntada de documentos, tais como fotografias e, ainda, a juntada de Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) e Folha de Antecedentes Criminais (FAC) dos acusados. A defesa nada requereu. Intimados para fins do art. 428 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público apresentou alegações finais escritas, pugnando pela condenação dos acusados, nos exatos termos da denúncia (evento 122). A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição dos acusados, com base no art. 386, incisos VI e VII, do Código de Processo Penal (CPP), por entender que os militares agiram em estrito cumprimento do dever legal (evento 126). Na sessão de julgamento realizada no dia 06/11/2024 (evento 155 - ATA1), o Juiz de Direito, julgando singularmente, absolveu os acusados, 3º Sgt PM Lucas Becker Teixeira e Cb Fagner da Silva Ferreira, quanto ao crime previsto no art. 209, §1° (lesão corporal grave), do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM. Na mesma oportunidade, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) absolveu os acusados quanto ao crime previsto no art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal. Diante da diversidade de votos, prevaleceu a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 absolvição com fundamento na alínea "b" do art. 439 do CPPM, nos termos do que preconiza o art. 435 do CPPM. A sentença consta do evento n. 157. Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação no dia 26/11/2024 (evento n. 165). Em suas razões, arguiu, a nulidade da sentença quanto ao julgamento do crime previsto no art. 322 do Código Penal, ao fundamento de que a norma constitucional em apreço, qual seja, o art. 125, § 5º, da CF, menciona crime cometido contra civil, e não crime cometido contra a pessoa do civil. Nesse contexto, aduziu que o critério teleológico e sistemático do bem jurídico-penal não pode se sobrepor à competência constitucional, sendo que o critério do bem jurídico-penal tem sido considerado pela doutrina como fundamento e limite do poder punitivo penal, ou seja, não é, por si só, um critério único e objetivo de fixação de competência. Destacou que o fato de os crimes previstos no art. 322 do CP e no art. 333 do CPM estarem inseridos na parte dos crimes praticados contra a administração em geral e administração militar, respectivamente, não significa que não possam ter o civil como vítima, considerando que qualquer delito militar que tenha vítima civil deve ser processado e julgado pelo Juiz de Direito do Juízo militar. Asseverou que a interpretação comumente efetuada no sentido de que apenas os crimes militares contra a pessoa do civil serão julgados pelo Juízo monocrático não encontra guarida no ordenamento vigente; que, havendo civil como vítima, principal ou secundária, a competência para julgamento não é do Conselho de Justiça; que o CPJ, ao instruir e, na eventualidade, julgar os increpados, usurpa a competência absoluta do Juiz de Direito, violando o princípio do juiz natural; e que o processamento e julgamento de infrações militares cometidas contra civil é competência ratione materiae, por levar em consideração a natureza do ilícito praticado, sendo de natureza absoluta, calcada em normas cogentes, de ordem pública. Disse, também, que o STF, no julgamento do Habeas Corpus n. 93.076/RJ, formou jurisprudência no sentido de ser dos juízes singulares do juízo militar a competência para processar e julgar os crimes militares cometidos contra civil, não apenas os crimes militares contra a pessoa do civil. Ponderou que o decreto absolutório baseado no entendimento de que os apelados teriam agido dentro da legalidade se mostra equivocado, pois não encontra guarida no arcabouço probatório e evidencia o cometimento dos crimes imputados aos recorridos. Aduziu que os recorridos incorreram em manifesto excesso em sua atuação funcional diante do cenário apresentado no contexto dos fatos ora em análise e da desnecessidade/desproporcionalidade da medida adotada, qual seja, o uso do bastão de madeira contra o ofendido, o qual se encontrava sozinho, desarmado, o que torna inverossímil que ele tenha apresentado resistência ativa e tentado investir contra os militares ou que viesse a oferecer risco de ofender a integridade física do réu ou de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 terceiros, até porque os militares estavam diante, no máximo, de um suposto crime patrimonial. Destacou, ainda que as provas produzidas demonstram a prática da abordagem, bem como os golpes que causaram a lesão corporal em Carlos Henrique Vital de Oliveira, tratando-se de fato incontroverso, e que o conjunto probatório dos autos vai além das declarações da vítima, deixando nítida a configuração dos crimes, tendo em vista que as lesões constatadas em Carlos Henrique, conforme o Laudo encartado nos autos, corroboram a versão apresentada pela vítima. Destacou, também, que a versão apresentada pela defesa não faz o menor sentido. Isso porque a vítima Carlos Henrique, sozinha, jamais avançaria para cima de dois militares armados, tentando agredi-los nos termos narrados pelos acusados. Sustentou que o fato de o ofendido ser ou não expert em Muay Thai não pode servir de justificativa para a intensidade da força utilizada pelos réus, como trazido na sentença absolutória, já que a suposta expertise não era de conhecimento dos militares no momento da ação delitiva. Alegou que houve excesso doloso e que os fundamentos constantes na sentença recorrida não merecem prosperar, até porque nenhum policial iria confessar que agiu com excesso em suas abordagens. Ao final, requereu, in verbis: provimento ao apelo para cassar a referida sentença no que tange à absolvição pelo crime previsto no art. 322 do CP, tendo em vista ter sido prolatada por juízo absolutamente incompetente. Noutro giro, requer-se a reforma da sentença absolutória primeva, pugnando pelo acolhimento da pretensão punitiva deduzida na denúncia e a consequente condenação dos recorridos Fagner da Silva Ferreira e Lucas Becker Teixeira como incursos nos artigos 322 do Código Penal e 209, §1º, do Código Penal Militar. Requer ainda a condenação de Fagner da Silva Ferreira e Lucas Becker Teixeira ao pagamento de danos morais em favor da vítima Carlos Henrique Vital de Oliveira, no valor de três salários-mínimos, nos termos do art. 109, I do CPM. Intimada, a defesa dos militares apresentou contrarrazões recursais (evento 175). No que tange à nulidade da sentença quanto crime de violência arbitrária, disse que a redação constitucional (art. 125, §5º) menciona "crimes militares cometidos contra civis", ou seja, o crime em destaque, em tese, pode ter como sujeito passivo tanto o civil quanto a Administração Militar. Assim, a seu ver, a interpretação literal sugere que, se o bem jurídico violado for a Administração Militar, mesmo havendo civil como vítima, a competência seria do Conselho de Justiça. Quanto ao mérito, sustentou que não existem testemunhas oculares que confirmem a versão da vítima acerca da alegada arbitrariedade dos policiais e que a evidência oral apresentada pelo Ministério Público não é suficiente para comprovar o abuso ou uso excessivo de força por parte dos apelados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Sustentou, ainda, que a falta de evidências externas que confirmem o depoimento da vítima enfraquece a acusação. Mencionou que os depoimentos dos apelados demonstraram minuciosamente a sequência dos acontecimentos, de modo que a força empregada por eles se deu de maneira escalonada e proporcional em resposta à resistência ativa do indivíduo abordado. Ao final, requereu que seja mantida a decisão recorrida, uma vez que a apelação não apresentou argumentos suficientes para alterar a decisão. Alternativamente, caso seja reconhecida a incompetência do Conselho Permanente de Justiça nos termos apresentados nas razões de pelo ministeriais, requereu que os autos sejam remetidos para Juiz de Direito do Juízo Militar, resguardando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa dos apelantes. O douto Procurador de Justiça em exercício neste Tribunal opinou pelo total provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja integralmente reformada a decisão de 1º Grau, com as condenações dos Cb PM Fagner da Silva Ferreira e 3º Ten PM Lucas Becker Teixeira nas sanções dos arts. 209, § 1º, do CPM e 322 do CP. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. Verifica-se, incialmente, da sentença de primeiro grau, que em relação ao crime previsto no art. 209, §1° (lesão corporal grave), do Código Penal Militar (CPM), o juízo singular absolveu os acusados, 3º Sgt PM Lucas Becker Teixeira e Cb Fagner da Silva Ferreira, com fundamento no art. 439, alínea “e” (não existir prova suficiente para a condenação), do Código de Processo Penal Militar (CPPM); já em relação ao crime previsto no art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal (CP), o Conselho Permanente de Justiça (CPJ), por unanimidade de votos, absolveu os acusados com fundamento no art. 439, alínea “b” (não constituir o fato infração penal), do CPPM. Atentando-me às razões recursais apresentadas pelo Ministério Público primevo, entendo que a questão afeta ao subtítulo “Incompetência absoluta do Conselho de Justiça para julgamento de crimes militares praticados contra civil (CF, art. 125, §5º) e Nulidade da sentença quanto ao julgamento do crime previsto no art. 322 do Código Penal”, tratada no mérito do referido recurso, deve ser analisada como preliminar, por se tratar de causa de nulidade absoluta. No caso em tela, o apelante visa à cassação da decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça, a fim de que seja definida a competência do juiz singular para processar e julgar o delito capitulado no art. 322 (violência arbitrária) do CP. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Pois bem. Sobre o tema, é importante salientar que não me restam dúvidas de que que o crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do CP comum, localizado no Título “Dos Crimes Contra a Administração Pública”, quando praticado por policiais militares, fixa a competência do Conselho de Justiça (especial ou permanente) para o processamento e o julgamento, porquanto a Administração Pública é, na hipótese, o sujeito passivo imediato, enquanto que a pessoa física prejudicada é o sujeito passivo mediato ou secundário. Nesse contexto, ouso afirmar que tal entendimento encontra amparo na doutrina e em parte da jurisprudência dos tribunais do Brasil. Contudo importa observar que, em recentes decisões monocráticas (RE 1.537.896 e RE 1.544.209), conforme destacou o apelante, o Supremo Tribunal Federal (STF) reformou acórdãos deste Tribunal, inclusive, desta colenda Câmara julgadora, firmando o entendimento de que a competência para processar e julgar o delito de violência arbitrária é do juiz singular. Nesse sentido, colaciono, por oportuno, recente decisão da Suprema Corte sobre o tema: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA COMETIDA POR POLICIAL MILITAR CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR. § 5º DO ART. 125 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.544.209/MG, Rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA, DJ: 10/04/2025). [...] o entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência dos juízes de direito do juízo militar para processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis, a teor do art. 125, § 5º, da Lei Maior [...] (STF, RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.537.896/MG, Relator: MIN. FLÁVIO DINO, DJ: 1º/04/2025). Confira-se, ainda, trecho da decisão monocrática proferida no Recurso Extraordinário n. 1.544.209/MG, relatora ministra Cármen Lúcia, DJe 22.4.2025, no qual se tem: No contexto da Justiça Militar dos Estados, o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal estabelece dois tipos de competência: a do juiz singular, para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis e ações relacionadas a atos disciplinares, e a residual do Conselho de Justiça, para os demais crimes militares. [...] A Emenda Constitucional nº 45/2004, ao acrescentar o parágrafo 5º ao art. 125 da Carta Magna, retirou dos Conselhos de Justiça, repassando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 para o Juízo singular, a competência para o julgamento dos crimes militares praticados contra civis. O poder constituinte reformador objetivou manter nos Conselhos de Justiça apenas os processos que envolvam interesses superiores da Administração, ou seja, os demais crimes praticados por militares, como é o caso de delitos contra outro militar, contra a Administração Militar, dentre outros, desde que não tenham como vítima civil. Não restam dúvidas de que o crime de violência arbitrária (art. 322 do CP) tem como sujeito passivo o Estado, especificamente a Administração Pública, uma vez que a conduta do agente público viola a ordem e a disciplina estatal ao agir de forma ilegal e abusiva. Contudo, também é sujeito passivo direto deste crime o civil que sofre a violência por parte do funcionário público. Assim, não se pode reduzir a análise à figura exclusiva do Estado enquanto sujeito passivo ou pelo bem jurídico tutelado pela norma, pois, como visto, também é diretamente atingido o civil que sofre a violência praticada pelo funcionário público. O Estado, como ente jurídico, tem o dever de proteger a integridade física e moral dos indivíduos, e quando um civil se torna vítima de violência arbitrária, a sua dignidade é diretamente ferida, o que justifica a aplicação da primeira parte do § 5º do artigo 125 da Constituição, que confere competência ao juiz singular para o julgamento de delitos militares cometidos contra civis (fls. 8-9, DJe 2.4.2025) Desse modo, em virtude das decisões colacionadas acima, o Pleno desta Corte decidiu, recentemente, no bojo dos Embargos Infringentes e de Nulidade (Pleno) nº 2000033-61.2025.9.13.0000 (Data de julgamento 04/06/2025), “dar provimento ao recurso do Ministério Público para fixar a competência do juízo singular [...] para processar e julgar o delito de violência arbitrária tipificado no art. 322 do CP.”. Assim, ainda que mantendo firme minha posição contrária ao entendimento firmado na Suprema Corte, não vejo como divergir dos argumentos ventilados no recurso manejado pelo Ministério Público, uma vez que convergem com o posicionamento adotado pelo STF. Com efeito, constatada a incompetência absoluta do CPJ para julgar o crime de violência arbitrária, impõe-se o retorno dos autos à instância originária, para prolação de nova sentença pelo juiz singular. Com essas considerações, declaro parcialmente nula a sentença de primeiro grau e determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para prolação de nova sentença, somente em relação ao crime de violência arbitrária (art. 322 do CP), desta vez pelo juízo singular. Em relação ao crime capitulado no art. 209 do CPM, deixo de analisar as razões de apelo, neste momento, uma vez que serão examinadas quando do retorno dos autos. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de junho de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator